Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712882-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA SALES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. TERRACAP. CONTRATO DE CONTRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEILÃO JUDICIAL. VALOR DE VENDA ABAIXO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA. PREJUIZO POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. 1.Presume-se que a penhora realizada sobre o imóvel é de conhecimento do proprietário imitido na posse quando é promovido o registro da penhora sobre o referido imóvel. Nos termos do art. 675 do CPC, a fim de proteger seu imóvel de qualquer tipo de constrição determinada pelo Poder Judiciário deve o terceiro prejudicado requerer o desfazimento da penhora por meio de embargos de terceiro em até 5 (cinco) dias da arrematação. Se entre a data da penhora do bem imóvel até passados cinco dias da sua arrematação o terceiro prejudicado não tomar qualquer atitude a fim de proteger seu imóvel e como consequência sofrer prejuízos patrimoniais restara caracterizada a sua culpa exclusiva pelos danos que vier a sofrer. 2.O pedido de reparação dos danos (responsabilidade civil) é indevido quando não houverem provas de qualquer conduta ilícita de que o réu tenha de fato concorrido para os danos patrimoniais sofridos pelo autor. 4.Não há que se falar em enriquecimento sem causa quando o enriquecimento do réu se deu em razão de determinação de decisão transitada em julgado. 5.Apelação desprovida A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239, 402, 927, 884 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de dano a ser indenizado, uma vez que não teve o imóvel retornado para seu patrimônio, sob pena de enriquecimento sem causa do segundo recorrido. Pleiteia, ainda, que as intimações eletrônicas sejam feitas apenas em nome da Procuradoria da Terracap. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 239, 402, 927, 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O pedido de reparação dos danos (responsabilidade civil), com relação ao primeiro apelado, não pode ser deferido ante a ausência de provas de qualquer conduta ilícita por parte de Sebastião Arione da Silva que comprovem que tenha concorrido para os danos patrimoniais sofridos pela Terracap.Com relação ao segundo apelado, Leonardo de Oliveira Sales da Cruz, não há que se falar em enriquecimento sem causa uma vez que o recebimento do montante total de R$ 57.701,13, se deu em razão de determinação do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, em decisão transitada em julgado proferida no bojo do processo n. 12935/94” (ID 12175670). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as intimações eletrônicas referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da Procuradoria da Terracap. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004